Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-41.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004993-41.2019.8.14.0136

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE CANAA DOS CARAJAS SETTRAN, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S A, ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANDRE LUIZ BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004993-41.2019.8.14.0136

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELADO: ANDRE LUIZ BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que o condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de irregularidades na arrematação de veículos em leilão público. O autor da ação adquiriu quatro veículos em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SETTRAN), mas encontrou pendências financeiras relativas a multas, restrições e débitos, impedindo a utilização dos bens. A sentença determinou a desvinculação dos débitos e condenou o município ao pagamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A arrematação de bens em leilão público configura aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário, conforme o art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).

4.

O produto da venda do bem sub-roga-se na dívida, devendo eventuais débitos anteriores ser suportados pelo ente público responsável pela alienação.

5.

A responsabilidade da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva quando há nexo causal entre o dano e a conduta estatal, independentemente de culpa.

6.

O dano moral sofrido pelo arrematante decorre da frustração legítima da posse e uso do bem adquirido, sendo presumido diante da gravidade da situação.

7.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo reparação sem ensejar enriquecimento indevido. Assim, diante das circunstâncias do caso, reduz-se o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

A arrematação de bens em leilão público configura aquisição originária, sub-rogando-se os débitos anteriores ao leilão no produto da venda.

2.

A Administração Pública responde objetivamente pelos danos decorrentes da imposição indevida de encargos ao arrematante de leilão público.

3.

O dano moral é presumido quando a frustração da posse e uso do bem adquirido decorre de ato ilícito do ente público.

4.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTN, art. 130, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.172.072/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 11/10/2017; STJ, REsp 954.176/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 23/06/2009.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 10 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta por
ANDRE LUIZ BORGES.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que arrematou quatro veículos em leilão promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Canaã dos Carajás (SETTRAN), realizado em 07/11/2018, cujo objetivo era a alienação de veículos automotores retidos, removidos ou apreendidos há mais de sessenta dias.

Aduziu que, após a arrematação, os bens ainda possuíam pendências financeiras relativas a multas, restrições e débitos, impedindo o seu uso.

Requereu, liminarmente, a desvinculação e a suspensão da exigibilidade de qualquer ônus anterior ao leilão. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e indenização por danos morais no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar deferida e para
CONDENAR o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
a pagar ao autor o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais,
devidamente corrigidos pelo IPCA-E, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Para os períodos posteriores à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que se deu em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente.

CONDENO

o Município de Canaã dos Carajás
ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção conferida ao réu (art. 40, I, Lei nº 8.328/2015).

OFICIE-SE a 1ª Turma de Direito Público do TJPA
para ciência desta sentença, referindo-se, no expediente, ao Agravo de Instrumento nº 0804767-18.2022.8.14.0000.

Deixo de determinar a remessa dos autos à instância superior, para recurso de ofício, uma vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.
"

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS interpôs recurso de apelação (Num. 13309634 - Pág. 3).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a indenização fixada não respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo desproporcional ao dano supostamente causado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir o
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou as contrarrazões ao recurso (Num. 13309638 - Pág. 1).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 17958183 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge De Mendonça Rocha, se eximiu de exarar parecer (Num. 18173757 - Pág. 2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal em análise acerca da reforma da sentença, que condenou o ente municipal a pagar ao autor o valor de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

É sabido que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela parte, a prática de ato ilícito e o nexo causal entre o ato e o dano dele decorrente. No caso específico da responsabilidade do Estado, faz-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano e a ação do agente, seja ela comissiva ou omissiva.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...) § 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Do dispositivo constitucional supramencionado, infere-se que a responsabilidade do Estado — englobando a União, os Estados e os Municípios — é objetiva nos atos comissivos, configurando-se sob a modalidade de risco administrativo. Assim, a Administração Pública responde pelos danos causados a terceiros por seus agentes, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano advindo, dispensando-se a comprovação de culpa.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

"O que a Constituição distingue é o dano causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da natureza. Observe-se que o art. 37, § 6º, só atribuiu responsabilidade objetiva à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não relacionados com a atividade administrativa, observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que, superando os serviços públicos existentes, causam danos aos particulares."

(Direito Administrativo Brasileiro, 34ª ed., Malheiros Editores, 2008, p. 664)

Conforme se depreende dos autos, o autor/apelado, André Luiz Borges, arrematou os veículos de placas OTM 9217/PA, JVK 3321/PA, JVC 6144/PA e OFM 2072/PA em leilão promovido pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás. No entanto, ao tentar transferir a propriedade dos automóveis, foi surpreendido pela existência de débitos anteriores à arrematação, vinculados ao prontuário dos referidos bens. Diante dessa circunstância, ajuizou a presente ação em face da mencionada Prefeitura e de diversos órgãos, incluindo o órgão de trânsito, com o objetivo de obter a desvinculação de tais encargos, sob o fundamento de que a aquisição em hasta pública não pode lhe imputar responsabilidades tributárias pretéritas.

No caso em tela, a arrematação de bens em leilão público configura uma aquisição originária, razão pela qual inexiste qualquer relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário. Dessa forma, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta, conforme previsão do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), entendimento esse que, por analogia, aplica-se também aos bens móveis e semoventes.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.172.072 - SP (2017/0224795-8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADOR: CLÁUDIA MARIA DONATO GOMES MOREIRA DE ALMEIDA E OUTRO (S) - SP091303 AGRAVADO: DANILO TONON ADVOGADO: LEONEL DA SILVA AMEIXEIRA FILHO E OUTRO (S) - SP187610 DECISÃO (...)Pois bem. Em que pese o arrazoado, o entendimento pretoriano a respeito do tema considera que mesmo o arrematante de bem móvel, isso por aplicação analógica do art. 130 do CTN, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos de IPVA, multas de trânsito e demais encargos incidentes sobre o veículo arrematado, anteriores à alienação em
leilão
judicial" (fls. 103/104e).
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal a quo aplicou à espécie entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Ilustrativamente: "ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM - PENDÊNCIA DE MULTA E IPVA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE - REMESSA NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. Inexiste nulidade sem prejuízo. Embora o art. 12 da Lei 1.533/51 prevaleça frente ao art. 475 do CPC (lex specialis derrogat generalis), na hipótese houve a devolução de todas as questões jurídicas à Corte de Apelação, que motivadamente as refutou. 2. Na alienação em hasta pública o produto adquirido com a venda do bem subroga-se na dívida, que se sobejar deve ser imputada ao devedor executado e infrator de trânsito e não ao adquirente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. 3. Recurso especial não provido"(REsp 954.176/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2009)"TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO - DÉBITO DE IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008). Aplica-se, portanto, ao caso a Súmula 83/STJ. Em face do exposto, com fundamento do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, tal como dispõe o Enunciado administrativo 7/STJ (Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). I. Brasília, 04 de outubro de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 1172072 SP 2017/0224795-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 11/10/2017)

No presente caso, impõe-se destacar que os transtornos ocasionados ao apelado são inegáveis, uma vez que as pendências e os débitos referentes a multas, IPVA e Seguro DPVAT, indevidamente vinculados ao prontuário do veículo, obstaram o seu regular uso e circulação, frustrando a plena fruição do bem arrematado em hasta pública.

Dessa forma, é certo que o dano moral sofrido pela parte autora é presumido, dispensando uma demonstração específica, uma vez que resulta da própria gravidade do ilícito.

Nesse sentido, Rui Stoco
[4]
ensina:

“A causação do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor origina-se do só fato da violação do
neminem laedere
. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo.
”

Sabe-se que em relação ao valor da indenização, não há um montante fixo. O julgador deve avaliar as particularidades de cada caso para quantificar os danos morais de maneira justa e equitativa.

Assim, embora a determinação do valor seja subjetiva, ela é fundamentada nos critérios utilizados pela jurisprudência e em parâmetros consolidados, como a compensação à vítima pelo transtorno sofrido, a condição social e cultural de ambas as partes, a intensidade do dolo ou do grau de culpa, e o caráter pedagógico da indenização, entre outros.

Nessa linha de pensamento, Sílvio de Salvo Venosa
[5]
ensina:

Não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. [...] a reparação do dano moral deve guiar-se especialmente pela índole dos sofrimentos ou mal-estar de quem os padece, não estando sujeitos a padrões predeterminados ou matemáticos.

Dessa forma, considerando todas as circunstâncias relevantes do caso e sem descurar das finalidades reparatória, compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, impõe-se a adoção de um critério de razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. Nesse sentido, entendo que a sentença deve ser reformada para reduzir o valor da indenização, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para minorar o valor da indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025